Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-11.2021.8.11.0010
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001418-11.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), ELISA CARRIJO - CNPJ: 13.715.893/0001-01 (RECORRIDO), ELISA CARRIJO - CPF: 221.539.838-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1001418-11.2021.8.11.0010

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Jaqueline Santos Pereira Lopes

Parte Recorrida(s):
Elisa Carrijo
e
Elisa Carrijo - ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 328

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REVELIA RECONHECIDA -
EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou extinta a presente execução após frustradas tentativas de satisfação do crédito.

2.

A recorrente busca a reforma da sentença a fim de que os autos retornem ao juízo
a quo
e que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença.

3.

Vê-se dos autos que esse juízo já diligenciou na busca de bens passíveis de penhora, com a realização de BACENJUD, RENANJUD e INFOJUD, bem como por meio de mandado de penhora no intuito de localizar bens que guarnecem a residência da executada, contudo, não logrando êxito na localização de bens livres e desembaraçados passíveis de penhora.

4.

Além disso, a indicação de bens compete à parte

exequente, bem como a localização do endereço do devedor. Não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pelo exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

5.

Portanto, demonstrado que não houve êxito pelo interessado na busca de bens ou endereço do executado, não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competia, ex vi do art. 373, I, do CPC, de forma que a sentença prolatada não merece reforma.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
–
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022